Tribunal: STF
Processo: ARE 1391509
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT E § 4º) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES - INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A) - INVIABILIDADE - DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.954/2019 - ADEMAIS, QUANTUM DE PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA, UMA VEZ QUE NÃO FOI DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.



    I - O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. (STF - AgRg no HC-191.464/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 10.11.2020; STJ - HC 607.003/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 24.11.2020; TJSC - HC n. 5040260-93.2020.8.24.0000, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. Em 17.12.2020).



    II - De acordo com a posição atual do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida a aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, em razão da ausência do requisito objetivo do quantum de pena mínima, em ação penal na qual se imputa a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sem a descrição, na inicial acusatória, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, ainda que ela venha a ser reconhecida em momento posterior (ACr n. 0000701-36.2017.8.24.0061, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 27.10.2010). Nesse sentido, do STJ: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. Em 13.08.2020.



    RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRA A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DINHEIRO APREENDIDO NO MESMO CONTEXTO DA NARCOTRAFICÂNCIA, TAL COMO NARRADO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO REGULARMENTE EXERCIDO - ADEMAIS, ORIGEM LÍCITA DO VALOR QUE NÃO RESTOU COMPROVADA.



    I - Não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação se os fatos reconhecidos na sentença guardam perfeita relação com o narrado na denúncia, tendo os acusados exercido regularmente o direito de defesa.



    II - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a restituição de coisa apreendida está condicionada (i) à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário; (ii) demonstração da licitude de sua origem e (iii) que não foi usada como instrumento do crime, conforme exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c art. 91, II, do Código Penal.



    III - É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (STF, RE 638.491/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.5.2017). 



    DOSIMETRIA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A REDUÇÃO EM GRAU MAIOR AO JÁ CONCEDIDO - PATAMAR DE DIMINUIÇÃO MANTIDO.



    Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o magistrado deve se pautar nos critérios constantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, quais sejam, natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social dos agentes, de modo que, tratando-se de entorpecentes em quantidades e variedades consideráveis, sendo o caso de concessão do privilégio, não se mostra razoável a fixação do redutor em seu grau máximo. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fls. 3-4, e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. XXXV, XL, XLV, XLVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 16).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (fls. 20-28, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 600 e 339, e pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. Os agravantes interpuseram agravo interno contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 31).



    A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno (fls. 1-14, e-doc. 35).



    5. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes sustentam que o fundamento “de que a contrariedade seria ‘reflexa’ ou ‘mediata’ não merece prosperar, primeiro, porque a Carta da República não exige que a contrariedade seja direta; segundo, porque os princípios constitucionais são normas jurídicas e, por isso, sempre que a decisão contrariar o princípio estará contrariando a norma constitucional diretamente e na sua pior forma de violação, que é a contrariedade a princípio” (fl. 8, e-doc. 30).



    Argumentam que teria havido prequestionamento implícito e “em sede dos memoriais na instrução criminal e, notadamente, na contrarrazões ao reclamo de apelação a Defesa abordou especificamente às violações ao texto magno” (fl. 10, e-doc. 30).



    Asseveram que “a análise das razões contidas no Recurso Extraordinário não importa em reexame de provas, mas tão somente na revaloração das premissas fixadas no acórdão, sem a necessidade de recorrer aos demais elementos fático probatórios dos autos, mesmo porque ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, conforme dispõe a Súmula 279/STF” (fl. 11, e-doc. 30).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do agravo (fls. 2-8, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. Os agravantes limitaram-se a transcrever doutrina e mencionar “H(aver)á relevância da questão debatida do ponto de vista jurídico, tendo em vista que é imperiosa a manifestação da Suprema Corte Pátria, guardiã máxima da Constituição Federal, acerca de interpretação de garantias constitucionais.



    Salta aos olhos, doutos Ministros, que a matéria versada nos autos está a clamar definição do Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance do supracitado basilar preceito constitucional. 



    No que tange a repercussão geral, com fulcro nos ensinamentos de Francisco de Assis do Rego Monteiro Junior, há o binômio relevância e transcendência, pois a questão debatida tem relevância jurídica, contribuindo para que o Supremo Tribunal Federal concretize o seu entendimento acerca do art. 93, inciso IX, da CRFE3/88. (...)



    E isto porque o juízo sobre a caracterização da ofensa a dispositivo da Constituição (fundamentação das decisões – art. 93º, inciso XI) não depende de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucionais.



    Portanto, para que o Recorrente demonstre a ofensa ao preceito da fundamentação das decisões não necessita de prévia demonstração de ofensa, razão pela qual está flagrantemente demonstrada a ofensa direta a Constituição Federal. (...)



    Por tais razões, a fim de resguardar o direito de uma decisão fundamentada o ora Recorrente, por não mais caber recurso às vias ordinárias, é que a Defesa recorre ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que se reconheça a afronta à Constituição suscitada, diante do grande prejuízo acarretado a ora Recorrente” (fls. 7-8, e-doc. 16). 



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, os agravantes não demonstraram, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, ausência de prequestionamento e necessidade de revolvimento de fatos e provas, deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora